Tribunal: STF
Processo: Rcl 3753
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-18
Data de publicação: 2006-10-18

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADI 1.194-MC. ART. 24, § 3º DA LEI 8.906/1994.
   CARTA DE SENTENÇA. ADVOGADOS REGULARMENTE CONSTITUÍDOS NOS AUTOS.
   INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DECISÃO DO STF. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo em
   vista que a decisão reclamada não versa sobre a existência,
   validade e eficácia de contrato de honorários firmado entre o
   reclamante e seus então advogados, não há que se falar em ofensa
   à decisão prolatada na ADI 1.194-MC.
Em outras palavras, a
   simples expedição de carta de sentença e sua entrega a advogados
   regularmente constituídos nos autos não ofende decisão desta
   Corte.
Reclamação julgada improcedente.